Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, no âmbito da ação de indenização por danos materiais e morais causados em razão de acidente automobilístico, julgou improcedente os pedidos sob a tese de ocorrência de culpa exclusiva da vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se vincula primeiramente, na verificação da hipótese de inovação recursal e, em um segundo momento, no exame da presença dos requisitos informadores da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, dano e nexo de causalidade), notadamente, a confirmação da culpa do réu pelo atropelamento, e possibilidade dos autores terem incorrido em litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Em respeito ao princípio da congruência ou adstrição, não podem ser conhecidas as matérias nunca antes submetidas ao Juízo a quo, mas que somente alegada no âmbito recursal.
4. Em se tratando de ação de indenização de danos materiais e morais causados em razão de acidente de trânsito (atropelamento), a procedência do pedido subordina-se a prova da: a) conduta culposa; b) nexo de causalidade e c) dano.
5. Verificado o insucesso dos autores na comprovação dos fatos constitutivos do direito indenizatório, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
6. A simples interpretação das provas carreadas ao processo da forma que melhor prestigia a tese defensiva adotada pela parte, como regra, não autoriza a configuração de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. art. 186 c/c 927; CPC, art. 373, II, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1861131, Des(a): Ana Cantarino, 5a Turma cível, j. 09/05/2024.